Tribunal: TJPA
Processo: 0811984-78.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811984-78.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RECLAMADO: HELENA DE OLIVEIRA MANFROI, 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTE RELATOR. ART. 988, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA CLARA E DIRETA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1-

Nos termos do art. 988, do CPC e do art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a reclamação visa preservar a competência deste Tribunal e de suas decisões.

2-

Inexistindo na decisão reclamada, qualquer ato a evidenciar o descumprimento de decisão deste Tribunal, torna-se inviável a presente reclamação.

3-

Reclamação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DA RECLAMAÇÃO, JULGANDO-A IMPROCEDENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
proposta por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. (“GUAMÁ”),
com fulcro no art.

988, II do CPC/2015 e art. 196, I do RITJPA
,
em face dos atos praticados pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA
,
visando garantir a observância da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº. 0806282- 54.2023.8.14.0000.

Narra a reclamante que
,
por meio do AGI n. 0806282-54.2023.8.14.0000, a decisão ID. 89591742, proferida no processo originário (0801228-09.2017.8.14.0133), foi integralmente suspensa, pois o juízo de 1º grau determinou a produção de prova sem a observância das garantias constitucionais e processuais do devido processo legal.

Alude, ainda, que uma das provas determinadas, que consistia em pesquisa científica e estudos envolvendo humanos, teve o seu processamento deferido com inobservância da Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde que não estavam sendo observados.

Alega que o despacho que determina a manifestação das partes sobre as propostas das instituições sobre estudos de impacto à saúde e sobre projeto de investigação e reparação de passivo ambiental, bem como a expedição de ofício para instituição, visando o cumprimento de decisão suspensa representa um impulso inadequado e que atenta contra a autoridade de decisão hierarquicamente superior.

Ressalta que a petição do MPE a qual o magistrado faz referência somente foi apresentada nos autos para dar cumprimento, de forma extemporânea, à decisão que já se encontrava com sua eficácia sobrestada.

Assevera que a ação civil pública se encontra em fase de saneamento, tendo a reclamante apresentado sugestões de pontos controvertidos, em vista que se trata de objeto litigioso complexo com diversas questões a serem dirimidas; que antes do despacho reclamado, o juízo de 1º grau havia designado audiência para essa finalidade, a qual restou desmarcada.

Desta forma, pleiteia a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II do CPC, para suspender
ato impugnado para evitar dano irreparável processo, consistente em atos de instrução sem a observância das garantias constitucionais e processuais das partes.

Ao final, requer a procedência do pedido formulado nesta Reclamação para
cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da Decisão ID. 96184626 proferida pela autoridade judiciária, Dra. HELENA DE OLIVEIRA MANFROI, enquanto
no exercício da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba
, nos autos da ACP n. 0801228-09.2017.8.14.0133, que contrariam a Decisão ID. 13783803 do AGI 0806282-54.2023.8.14.0000.

Em razão da prevenção identificada nos autos do agravo de instrumento nº
0806282-54.2023.8.14.0000
, os presentes autos vieram-me redistribuídos (ID.
15844594
).

Por meio do despacho de ID. 17335636, determinei a citação da parte beneficiária da decisão impugnada, nos termos do art. 989, III, do CPC e art. 198 do Regimento Interno deste Tribunal e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para manifestação.

O Ministério Público apresentou contestação (ID. 18116279) alegando, em sede preliminar, a impossibilidade de utilização da Reclamação Constitucional como sucedâneo recursal.

Alude o
parquet
, em suma, que a presente Reclamação visa embaraçar o processo de primeiro grau e estender a decisão de suspensão das obrigações de fazer, estipuladas pelo juízo de primeiro grau, para determinação de suspensão de toda a Ação Civil Pública, subvertendo toda a ordem processual e constitucional vigente, merecendo ser julgada improcedente.

Desnecessária intervenção ministerial, de acordo com o que dispõe a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, sobre o cabimento da reclamação está definida nas hipóteses inseridas no art. 988 da norma processual civil:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas

ou de incidente de assunção de competência; (...)".

Como cediço, a Reclamação é uma medida de cunho constitucional que se destina a assegurar o cumprimento e eficácia de decisões judiciais proferidas pelos tribunais, e pressupõe para o seu cabimento a existência de atos praticados por autoridades do próprio Poder Judiciário.

Deste modo, tem-se que a autoridade que descumpre ou confere interpretação destoante da decisão judicial tida como parâmetro, necessariamente deve ser uma autoridade judicial, ainda que do próprio Tribunal, porquanto tal fato não constitui exceção.

Aliás, o objetivo desse instrumento é o de proporcionar à parte ou ao terceiro interessado um meio hábil de, nas palavras de Ada Pelegrini, "
postular perante o próprio órgão que proferiu uma decisão o seu exato e integral cumprimento
."

Na hipótese, como acima relatado, a presente reclamação foi proposta com fundamento no
art.

988, II do CPC/2015 e art. 196, I do RITJPA
.

Segundo o reclamante,
o despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ACP n. 0801228-09.2017.8.14.0133, representa um impulso inadequado e que atenta contra a autoridade de decisão hierarquicamente superior, sob o argumento de contrariar a Decisão ID. 13783803 do AGI 0806282-54.2023.8.14.0000, que sobrestou a decisão então guerreada.

Por sua vez, conforme relatado pelo Juízo Reclamado, nos autos do Agravo do Instrumento nº. 0806282- 54.2023.8.14.0000 (ID. 15783697), a Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, Dra. Helena de Oliveira Manfroi, assevera que “
O despacho que teria, supostamente, descumprido a decisão contida no ID 13783803 limitou-se a facultar à Agravante se manifestar sobre documento já juntado aos autos e a determinar a expedição de ofícios a entidades que poderiam realizar os estudos necessários à constatação de danos, ou seja, não impõe obrigações, nem antecipa julgamento, apenas e tão somente determina providências para andamento do feito
.”

Além do mais, não é razoável supor que a reclamante experimentará grandes prejuízos se não obtiver a suspensão pleiteada. O impulsionamento do feito, como informou o Juízo Reclamado, é incapaz de provocar-lhe prejuízos irreparáveis ou
mesmo a inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à
sua reivindicação.

Portanto, resta evidenciado que a decisão, objeto da presente reclamação, na verdade, conduziu atos de ofício e de impulso processual que incumbem ao magistrado, enquanto autoridade e gestora do processo, prezando pela cautela e pelo contraditório e ampla defesa que regem o processo civil brasileiro.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

agravo interno em RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA INADMITIU O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. NECESSIDADE QUE O ATO JUDICIAL IMPUGNADO CONTRARIE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. ART. 196, IV DO RITJPA E ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº03/2016 DO stj. INTERPRETAÇÃO CONFORME COM ART. 988, CPC. NÃO CONFIGURADO DESCUMPRIMENTO DO §5º DO ART. 988, CPC. recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.
O art. 988, incisos III e IV do CPC admite o cabimento da Reclamação, quando o fundamento para sua propositura for divergência jurisprudencial, apenas se o ato judicial impugnado violar precedentes qualificados (súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência).

2.
Embora o art. 196, IV do RITJPA e art. 1º da Resolução nº 03/2016 do STJ tenham incluído na parte final a expressão “observância de precedentes”, a sua interpretação deve guardar correspondência com o art. 988 do CPC, posto que essas normas foram editadas para regulamentá-lo, sob pena de criar mais uma hipótese de cabimento de Reclamação não prevista no Código de Processo Civil, norma hierarquicamente superior.

3.
Inexiste, na decisão agravada, violação ao §5º do art. 988, CPC, na medida que as hipóteses de inadmissibilidade serão aplicadas após o reclamante demonstrar, primeiramente, o cabimento da reclamação em um dos incisos do rol taxativo do referido dispositivo legal em virtude de se tratar de instrumento de impugnação excepcional, o que não ocorreu no caso em tela.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – RECLAMAÇÃO – Nº 0804673-07.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 25/11/2021)

Desse modo, não há falar em desrespeito à autoridade da decisão deste Relator, razão pela qual a presente reclamação deve ser julgada improcedente, conforme se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE DIRETAMENTE A DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NA SLS 2.524/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, bem como do art. 187 do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas decisões.

2. Constatação, no caso, de que não houve determinação desta Corte no sentido de se efetuar a restituição de valores outrora recebidos por concessionária de serviços de transporte coletivo urbano, mas apenas a suspensão do cumprimento da parte da liminar até então não cumprida, referente ao pagamento de parcelas pretéritas ainda não realizado.

3. Não tendo sido comprovado o efetivo descumprimento do acórdão proferido pelo STJ no âmbito da SLS 2.524/PR, deve ser mantida a decisão que não conheceu da Reclamação.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt na Rcl n. 41.336/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento de processos que originaram a Súmula 481 do STJ.

3. Hipótese em que não se caracterizou, de modo objetivo, ofensa direta a decisões proferidas por esta Corte em processo do qual participou a parte reclamante.

4. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que consignou não ser cabível a reclamação em casos como este, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 38.142/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE PRECEDENTE DA CORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA CLARA E DIRETA. 1.- A reclamação fundada na alegação de afronta à autoridade de julgado desta Corte não pode ser admitida quando não haja demonstração de que ofensa clara e direta ao que determinado em referido julgado. 2.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg na Rcl: 15159 RJ 2013/0377016-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2013)

Outrossim, oportuno destacar que em consulta aos autos principais (nº.
0801228-09.2017.8.14.0133)
, verifico que o Juízo reclamado tem dado regular prosseguimento ao feito, conforme audiência realizada em 20/03/2024.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação.

É como voto.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2024